Tribunal: TJBA
Processo: 0504287-04.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504287-04.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WASHINGTON PEREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
ALINE PASSOS SILVA PIZZANI, ANDRE CORREA CARVALHO PINELLI

APELADO: BANCO FIBRA SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do autor para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. O banco alega contradição no uso da tabela do Banco Central e omissão quanto à validade das cláusulas contratuais (
pacta sunt servanda
).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido padece de omissão, contradição ou obscuridade, especificamente quanto à fundamentação que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios.

III. Razões de decidir

3. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, e não aquela entre a decisão e o entendimento da parte ou a prova dos autos.

4. O acórdão enfrentou expressamente a matéria impugnada, fundamentando a decisão na comparação objetiva entre a taxa contratada (2,88% a.m.) e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a época (2,11% a.m.), em consonância com a jurisprudência do STJ.

5. A pretensão de revisar o entendimento adotado pelo colegiado configura mera tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado nesta via recursal estreita, servindo o prequestionamento apenas quando configurado vício real no julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489 e 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016; TJPR, EDC 1439817-9/01, Rel. Des. Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, j. 25.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de nº
0504287-04.2018.8.05.0001
, em que é embargante,
BANCO FIBRA S.A
,

e embargado,

WASHINGTON PEREIRA DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.